Tribunal: CARF
Processo: 16832.000030/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado do Auto de Infração e exerceu plenamente seu direito de defesa por meio de impugnação, dentro do prazo assegurado pela legislação, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000030/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.107 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
RENATO BARROS SASSIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado do Auto de Infração e exerceu
plenamente seu direito de defesa por meio de impugnação, dentro do prazo
assegurado pela legislação, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de
defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela
instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000030/2009-18
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000030/2009-18

São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16832.000030/2009-18, em face do acórdão no 12-49.272, julgado pela 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJI), em sessão realizada em
5 de setembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Inicialmente, o contribuinte foi intimado a apresentar extratos de cartões de crédito e
outros documentos relativos a informações prestadas na declaração de rendimentos
relativa ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, conforme consta do Termo de
Início de Fiscalização à fl. 09. Em resposta, o contribuinte manifestou-se às fls. 10/12 e
apresentou os documentos solicitados, que constam dos anexos deste processo.
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000030/2009-18

Na sequência, o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos mensais de contas
correntes dos bancos Citibank e Unibanco referentes ao ano-calendário de 2005,
conforme Termo à fl. 13. A resposta consta das fls. 23 a 82.
No prosseguimento da ação fiscal, o contribuinte foi cientificado do fluxo financeiro
mensal elaborado pela Fiscalização à fl. 104 e do demonstrativo de pagamentos
constante dos extratos dos cartões de crédito O Globo Visa e Uniclass Master (fl. 105) e
intimado a comprovar o acréscimo patrimonial a descoberto apurado no ano de 2005 (fl.
102).
Em vista das irregularidades apuradas, a autoridade fiscal elaborou o Termo de
Constatação de fls. 106/107 e lavrou o Auto de Infração de fls. 108/113, com a
descrição da infração de acréscimo patrimonial a descoberto para o ano-calendário de
2005.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 30/01/2009 (fl. 114) e apresentou a
impugnação de fls. 120/129 em 03/03/2009, alegando, em síntese, os fatos a seguir
descritos:
O lançamento tributário fundamentou-se em movimentação de diversos cartões de
crédito pelo autuado, conduzindo o agente fiscal ao entendimento de que o volume
apresentado indicava na direção de omissão de receitas ou de acréscimo patrimonial a
descoberto. No entanto, possível omissão de receita deve ser apurada com base em
movimentação financeira e não em movimentação de cartões de crédito;
Em momento algum o Auditor Fiscal intimou a pessoa jurídica Loc Ar Condicionado e
Equipamentos Ltda ME a apresentar quaisquer comprovações de lançamento contábil
para se admitir a compra de equipamentos, materiais e despesas diversas, bem como a
distribuição de lucros com isenção de IR no ano de 2005;
O contribuinte acosta aos autos contabilidade e documentos da empresa Loc Ar
Condicionado e Equipamentos Ltda ME, comprobatórios de que os créditos de
pagamento de cartões do contribuinte foram todos suportados com recursos oriundos
diretamente do caixa e bancos da mesma;
Em relação às despesas do contribuinte, foram realizadas através do recebimento de
distribuição de lucros da empresa, já lançadas em sua declaração de ajuste anual e
fartamente comprovados por documentos já entregues;
As operações que originaram o presente auto de infração foram contabilizadas na pessoa
jurídica, na conta fornecedores, lucros distribuídos e caixa matriz, conforme
comprovam os documentos acostados neste ato;
Tributar o contribuinte novamente sobre as operações que foram alvo de declarações de
IR da pessoa jurídica e da pessoa física se caracteriza bis in idem;
O procedimento do contribuinte não acarretou qualquer prejuízo ao erário, já que a
pessoa jurídica da qual é sócio valeu-se de sua receita tributável para pagar os débitos
dos cartões de crédito de seu sócio. Poder-se-ia dizer que ocorreu uma operação atípica ,
porém sem ferir qualquer norma tributária;
O contribuinte não tinha, em 2005, outra fonte de renda senão a empresa Loc Ar
Condicionado e Equipamentos Ltda ME, onde vislumbrou através de seus cartões do
Unibanco uma forma de obter crédito para sua empresa a custo zero de juros;
A pessoa jurídica não creditou diretamente nas contas correntes do contribuinte as
antecipações de lucros a ele concedidas porque pagaria CPMF duas vezes. Em 2005, a
empresa não utilizava cartões de crédito empresariais, mas somente os cartões de
crédito do contribuinte; e
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000030/2009-18

O impugnante protesta pela perícia fiscal e contábil dos livros da pessoa jurídica,
indicando perito e quesitos às fls. 128/129. Justifica a perícia pelo excessivo volume de
documentos e para constatar a correspondência entre o alegado e os registros contábeis
da sociedade.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
1394/1401 dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado do Auto de Infração e exerceu plenamente
seu direito de defesa por meio de impugnação, dentro do prazo assegurado pela
legislação, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pedido de perícia quando a autoridade julgadora considerá-lo
prescindível para a solução da lide.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte como recebidos a
título de distribuição de lucros somente podem ser considerados na análise de sua
evolução patrimonial quando comprovado por este, através de documentação hábil e
idônea, o efetivo recebimento dos valores declarados.
ÔNUS DA PROVA Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar
as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Em vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, devendo ser mantido o
crédito tributário apurado no auto de infração ora impugnado.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1408/1417,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000030/2009-18

Quebra de sigilo bancário.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
bancário do Impugnante, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos, prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, conforme súmula vigente, de utilização obrigatória, conforme Regimento Interno
deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, carece de razão o recorrente.
Preliminares de nulidade.
Quanto às arguições de nulidade do lançamento de que trata o presente feito,
observe-se que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa.
Também sustenta a recorrente a nulidade do lançamento por cerceamento de seu
direito de defesa. É de se referir que não invalida o lançamento decorrente de revisão da
declaração de ajuste anual a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar
esclarecimentos. Importa referir que na hipótese de revisão da declaração de ajuste anual, o
lançamento poderá ser efetuado com base nos elementos de que dispuser a repartição, nos termos
do artigo 835, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR Decreto n° 3.000/1999).
Além do mais, cumpre lembrar que o procedimento de constituição do crédito
tributário pode ser inquisitório e se destina tão somente a formalização da exigência fiscal. No
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000030/2009-18

entanto, é assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa na sua impugnação ao
lançamento e no processo contencioso administrativo que resulta dessa resistência.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal, teve prazo bastante satisfatório para
apresentar a origem dos depósitos bancários. Teve ainda a oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa no prazo de impugnação ao lançamento (30 dias), quando poderia
apresentar suas justificativas para os depósitos bancários, mediante documentação hábil e idônea.
Portanto, afastam-se as argumentações de cerceamento do direito de defesa suscitadas pelo
defendente.
No que concerne aos acórdãos de tribunais administrativos e judiciais invocados
pela interessada, há que ser esclarecido que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as
partes envolvidas naqueles litígios, de modo que, por tais razões, inexiste a nulidade arguida pela
recorrente no lançamento ou neste processo administrativo fiscal, não procedendo também, por
tal razão, o argumento de que a decisão não foi motivada.
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas pelo recorrente.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente o pedido da recorrente.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal pedido pela
DRJ de origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, razão pela qual,
rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento e de cerceamento de dessa.
Da omissão de rendimentos - acréscimo patrimonial a descoberto.
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000030/2009-18

O mérito do presente lançamento reporta-se à apuração de acréscimo patrimonial
a descoberto no ano-calendário de 2005, conforme fluxo financeiro de fl. 104.
A autoridade fiscal lançadora constatou variação patrimonial a descoberto,
conforme Auto de Infração, tendo por fundamento legal básico a Lei no 7.713/88, em seus artigos
1o a 3o, abaixo reproduzidos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados,
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou atreito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
(grifou-se)
A Lei n° 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as variações
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos
e, portanto, sujeitos à tributação.
Esta questão está regulamentada nos arts. 806 e 807 do RIR - Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, então vigente, onde resta assegurado o
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000030/2009-18

direito do contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos a tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa
com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios realizados
pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a
descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado
é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade lançadora
somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a omissão de
rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que
ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de ofício
do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de documentação
hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a
inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário,
uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do
referido desequilíbrio.
Importa referir que o art. 847 do RIR/99 estabeleceu que o contribuinte que
detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua natureza, revelem sinais exteriores de
riqueza, deverá comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os gastos realizados a título
de despesas com tributos, guarda, manutenção, conservação e demais gastos indispensáveis à
utilização desses bens.
Uma vez efetuado o demonstrativo de evolução patrimonial do contribuinte
(fl.104) e apurado que os gastos foram superiores aos seus rendimentos, caracterizada está a
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, inciso II do CTN.
A DRJ de origem bem analisou as alegações do contribuinte, consoante trechos do
acórdão abaixo reproduzidos, os quais adoto, inclusive, como razões de decidir:
“O contribuinte alega que parte das despesas consideradas pela Fiscalização no referido
demonstrativo seria da pessoa jurídica Loc Ar Condicionado e Equipamentos Ltda ME,
da qual é sócio. De fato, constam dos autos diversos documentos juntados pelo
contribuinte que comprovam despesas da pessoa jurídica, no entanto, os respectivos
dispêndios financeiros foram efetuados nos cartões de crédito pessoais do contribuinte.
Note-se que a própria fiscalização afirmou, no termo de constatação de fls. 106/107, que
embora comprovado que parte dos dispêndios tenha se destinado à compra de materiais
e equipamentos da empresa, “a admissão do alegado não exclui o efetivo dispêndio
efetuado pelo usuário dos cartões, no caso, o contribuinte Renato Sassin”. Este
entendimento está correto, na medida em que não há qualquer comprovação nos autos
de que a pessoa jurídica tenha arcado com o efetivo dispêndio alegado pelo contribuinte,
tais como depósitos ou transferências de numerário para contas bancárias do próprio.
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000030/2009-18

Cabe destacar que ao utilizar cartões de crédito pessoais para arcar com despesas da
pessoa jurídica, o contribuinte desatendeu ao Princípio da Entidade, que defende a
autonomia patrimonial. Portanto, o ônus da comprovação de que a sociedade arcou
efetivamente com as alegadas despesas é do contribuinte.
Acrescente-se que a informalidade dos negócios entre o sócio e a pessoa jurídica não
pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da
confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou
vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre
Fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Enfim, os elementos que constam do processo representam despesas com faturas de
cartões de crédito pessoais do contribuinte e se este arca com dispêndios de terceiros,
seja de outra pessoa física ou mesmo de pessoa jurídica, e não há comprovação de que o
terceiro tenha lhe repassado os correspondentes valores, tais quantias representam
despesas do contribuinte realizadas no decorrer do ano-calendário, ou seja, renda
consumida. Dessa forma, devem figurar no fluxo de evolução patrimonial como
aplicações, exatamente como procedeu a Fiscalização.
O impugnante também se insurgiu contra a não consideração, por parte da Fiscalização,
do valor de R$115.780,00 como recurso no fluxo financeiro, alegando tratar-se de
rendimento isento a título de distribuição de lucros da pessoa jurídica da qual é sócio.
De acordo com a declaração apresentada pela pessoa jurídica Loc Ar Condicionado e
Equipamentos Ltda ME às fls. 83/99, pelo SIMPLES, verifica-se que consta a
informação de distribuição de lucros para o contribuinte no valor de R$115.780,00 (fl.
98). O contribuinte, por sua vez, informou em sua DIRPF rendimentos isentos no
montante de R$272.000,00 (fls. 05/08). No entanto, cabe esclarecer que todas as
informações prestadas pelos contribuintes em suas declarações de rendimentos estão
sujeitas à comprovação, quando a autoridade fiscal assim entender que seja necessário,
conforme determina expressamente o art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000, de 1999.
Nesse aspecto, como bem afirmou a autoridade lançadora, o art. 38 da Instrução
Normativa SRF no 608, de 2006, que dispõe sobre o SIMPLES, determina
expressamente que os valores a serem considerados como rendimentos isentos por
distribuição de lucros são os efetivamente pagos ao titular ou sócio.
A autoridade lançadora complementou, oportunamente, no Termo de Constatação às fls.
106/107, que os extratos bancários da empresa, bem como os da pessoa física, deveriam
retratar os pagamentos dos eventuais lucros distribuídos. Todavia, o próprio
contribuinte afirmou na impugnação que a pessoa jurídica não creditou as antecipações
de lucros diretamente nas suas contas correntes porque pagaria CPMF duas vezes.
Observa-se, portanto, que, mais uma vez, o contribuinte optou pela informalidade nos
negócios, desatendendo ao princípio contábil da entidade.
Dessa forma, com base no princípio da livre convicção na apreciação da prova
determinado pelo art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, entendo que os documentos juntados ao
processo pelo contribuinte não são suficientes para comprovar o efetivo ingresso de recursos no
seu patrimônio, já que seria imprescindível a comprovação da efetiva transferência de numerário,
por expressa determinação normativa. Logo, não há como considerar tal valor como origem no
fluxo financeiro mensal, conforme pretende o recorrente.
Diante dos fatos, caberia ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tais remessas foram suportadas por rendimentos tributáveis,
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000030/2009-18

isentos ou tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do Fisco, o dever de provar
a origem dos rendimentos.
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital